Tribunal: TJMT
Processo: 1009846-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009846-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SABRINA SILVA SOUZA - CPF: 062.801.971-82 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANEI ROCHA FERREIRA - CPF: 151.882.266-50 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VINICIUS SILVA - CPF: 061.442.871-83 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLI SILVA BOLOGNANI - CPF: 061.444.281-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAILSON JOSE CONCEICAO DEUCHER - CPF: 061.446.851-54 (VÍTIMA), M. H. D. C. S. - CPF: 070.957.571-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009846-07.2024.8.11.0000

PACIENTE: SABRINA SILVA SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – COMPROVADA A PERICULOSIDADE CONCRETA DA PACIENTE –EXISTÊNCIA DE FILHA MENOR [3 ANOS DE IDADE] – REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL – PRECARIEDADE DA ATUAL SITUAÇÃO DA CRIANÇA – IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
POR RAZÕES HUMANITÁRIAS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A despeito da
elevadíssima reprovabilidade da conduta perpetrada pela agente, e ainda que um dos crimes a ela imputado tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça [tentativa de homicídio qualificado], deve ser concedido, ainda que excepcionalmente, o benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, exclusivamente por razões humanitárias, quando demonstrada, inequivocamente, a situação precária na qual sua filha está inserida – conforme comprovado pelo relatório de estudo psicossocial realizado –, inexistindo dúvidas acerca de sua imprescindibilidade para os cuidados da criança de apenas 3 [três] anos de idade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009846-07.2024.8.11.0000

PACIENTE: SABRINA SILVA SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Hevillin Lyra Nazario de Figueiredo, em favor de Sabrina Silva Souza, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], e de organização criminosa [art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

A Defensora Pública Estadual aduz a falta de fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, porquanto, a seu entender,
“aspectos como a gravidade em abstrato do delito, o clamor social provocado pelo delito, ou a necessidade de segregação cautelar do agente como forma de se acautelar o meio social devem permanecer alheios à avaliação dos pressupostos da prisão preventiva”
.

Consigna que a decisão que decretou a prisão preventiva é desprovida de argumentação concreta, uma vez que lastreada em elementos frágeis e genéricos, tais como o suposto
“clamor público”
.

Salienta que a paciente possui uma filha que conta 3 [três] anos de idade e que necessita de seus cuidados.

Postula, ao final, a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

A liminar foi indeferida.

Juntada aos autos do Estudo Psicológico realizado pelo Setor de Psicologia da Comarca de Pontes e Lacerda.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela concessão parcial da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009846-07.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a paciente,
Sabrina Silva Souza
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel [tortura] e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], e de organização criminosa [art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013], perpetrados em concurso de pessoas com Wesli Silva Bolognani, Silvanei Rocha Ferreira e Tiago Vinícius Silva, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
Fato 1 – Integrar Organização Criminosa

Consta dos inclusos autos que, em tempos anteriores e especificamente no dia
2/2/2024
, por volta das
15h00min
, na residência particular localizada na Rua Pernambuco (aos fundos do Campo do Gidelson), n. 372, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados WESLI SILVA BOLOGNANI,
SABRINA SILVA SOUZA
, SILVANEI ROCHA FERREIRA, TIAGO VINICIUS SILVA, juntamente ao menor de idade MATHEUS HENRIQUE DA CRUZ SILVA, vulgo
‘Menor MT’
, todos
integrantes da facção criminosa Comando Vermelho
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, divisão de tarefas e estruturalmente ordenados, promoveram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, com o objetivo de obter direta ou indiretamente, vantagem indevida de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 141053127); Boletim de Ocorrência (ID 141053128); Termo de Exibição e Apreensão (ID 141053133); Vídeo Vítima – Local do Crime (ID 141054170); Prontuário Médico (ID 141054176 e 141054179); Laudo de Exame de Corpo de Delito (anexo); Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

Fato 2 – Corrupção de menores

Denota-se ainda do caderno investigativo que nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritos, os increpados WESLI SILVA BOLOGNANI,
SABRINA SILVA SOUZA
, SILVANEI ROCHA FERREIRA, TIAGO VINICIUS SILVA, com consciência e vontade,
corromperam e facilitaram a corrupção do menor MATHEUS HENRIQUE DA CRUZ SILVA
(
‘Matheuzinho’
,
‘Menor MT’
),
induzindo-o a participar da prática de ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado e organização criminosa
, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 141053127); Boletim de Ocorrência (ID 141053128); Termo de Exibição e Apreensão (ID 141053133); Vídeo Vítima – Local do Crime (ID 141054170); Prontuário Médico (ID 141054176 e 141054179); Laudo de Exame de Corpo de Delito (anexo); Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

Fato 3 – Homicídio Qualificado Tentado:

Por fim, consta do incluso inquérito policial que no dia
2/2/2024
, por volta das
15h00min
, na residência particular localizada na Rua Pernambuco (aos fundos do Campo do Gidelson), n. 372, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados WESLI SILVA BOLOGNANI,
SABRINA SILVA SOUZA
, SILVANEI ROCHA FERREIRA, TIAGO VINICIUS SILVA, juntamente ao menor de idade MATHEUS HENRIQUE DA CRUZ SILVA (
‘Matheuzinho’
,
‘Menor MT’
), todos
integrantes da facção criminosa Comando Vermelho
, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, por
motivo torpe
,
meio cruel
–
tortura e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
tentaram mataram Odailson Jose Conceição Deucher
, somente não consumando o fato por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 141053127); Boletim de Ocorrência (ID 141053128); Termo de Exibição e Apreensão (ID 141053133); Vídeo Vítima – Local do Crime (ID 141054170); Prontuário Médico (ID 141054176 e 141054179); Laudo de Exame de Corpo de Delito (anexo); Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

Da Dinâmica dos Fatos:

Infere-se dos autos que, em tempos anteriores e especificamente no dia
2 de fevereiro de 2024
, por volta das
15h00min
, na residência particular localizada à Rua Pernambuco (aos fundos do Campo do Gidelson), n. 372, nesta cidade de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados WESLI SILVA BOLOGNANI,
SABRINA SILVA SOUZA
, SILVANEI ROCHA FERREIRA, TIAGO VINICIUS SILVA e o adolescente MATHEUS HENRIQUE DA CRUZ SILVA (
‘Matheuzinho’
,
‘Menor MT’
),
todos faccionados ao
‘Comando Vermelho’
, uniram-se, de forma estável, com divisão de tarefas e estruturalmente ordenados para a prática de ilícitos penais nesta Comarca.

Consoante as investigações, o ofendido
Odailson Jose Conceição Deucher

também fazia parte da facção criminosa Comando Vermelho
e, em data anterior ao fato, foi preso em flagrante delito, sendo que na ocasião,
os policiais apreenderam em sua posse uma arma de fogo calibre .38 e entorpecentes pertencentes a organização
conforme B.O 2023.86999 (anexo), razão pela qual
Odailson ficou em dívida com os líderes da facção
.

Na época daqueles fatos,
a facção decretou a aplicação de um ‘salve’ em desfavor de Odailson
, em razão do prejuízo causado à organização, o que fora concretizado.

Posteriormente, em
2/2/2024
, a organização criminosa
decretou a morte de Odailson
, determinando-se que os denunciados WESLI SILVA BOLOGNANI, SILVANEI ROCHA FERREIRA, TIAGO VINICIUS SILVA e o adolescente MATHEUS HENRIQUE DA CRUZ SILVA (‘Matheuzinho’, ‘Menor MT’) realizassem o ato criminoso.

Nesse ínterim, os denunciados WESLI, SILVANEI e TIAGO em conjunto com o adolescente MATHEUS foram ao encontro da denunciada
SABRINA
,
a qual entregou a chave da sua casa para ser o palco do crime
, consoante o Relatório Preliminar de Investigação carreado sob o ID 141054328.

Logo, WESLI, SILVANEI e TIAGO em conjunto com o adolescente MATHEUS,
agindo de forma dissimulada
,
convidaram a vítima Odailson José Conceição Deucher a acompanhá-los até a citada residência
.

No local, os denunciados e o adolescente Matheus, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,
amarraram os pés e as mãos de Odailson José Conceição Deucher
e, em
evidente superioridade de força
(
quatro pessoas
)
passaram a estrangular e a desferir socos, chutes e pisões na vítima
, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que
populares ouviram os gritos de socorro da vítima e acionaram a Polícia Militar que prontamente compareceu no local e logrou êxito em deter um dos denunciados, WESLI
.

Frisa-se ainda que, a tentativa de homicídio foi praticada em razão de
motivação torpe
, consistente em
desentendimento entre os faccionados
, que movidos pelo sentimento de vingança
decretaram a morte de Odailson em razão da dívida anterior da vítima pela apreensão dos bens da facção
.

Cumpre ressaltar, que
os denunciados agiram mediante meio cruel – tortura, eis que lhe amarraram as mãos e pés da vítima com fio e passaram a desferiram diversos socos, pontapés e golpes que lhe causaram as lesões evidenciadas nas imagens e vídeos anexos ao feito
. Destaca-se ainda que conforme consta nos prontuários médicos de ID 141054176 e ID 141054179,
a agressão foi tão intensa que a vítima sofreu traumatismo intracraniano e permaneceu internada por 3 (três) dias nesta Comarca
.

Ao arremate, restou evidenciado que os denunciados corromperam e facilitaram para que o menor MATHEUS HENRIQUE DA CRUZ SILVA (‘Matheuzinho’, ‘Menor MT’), participassem da prática criminosa”.

Após representação da autoridade policial, e manifestação ministerial favorável, o juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda decretou a prisão preventiva da paciente – e dos corréus Thiago Vinícius Silva e Silvanei Rocha Ferreira
[1]
–, com lastro na
garantia da ordem pública
, assim fundamentando:

“Vistos.

Trata-se de Representação Policial formulada para a prisão preventiva dos suspeitos THIAGO VINICIUS SILVA,
SABRINA SILVA SOUZA
e SILVANEI ROCHA FERREIRA, os quais seriam responsáveis, em tese, pela prática das infrações penais dispostas no artigo 121, §2o, inc. III c.c art. 14, inc. II, e artigo 148, todos do Código Penal, em desfavor da vítima
Odailson José Conceição Deucher
.

Procedeu-se à juntada dos documentos (IP e relatório policial) que instruem a respectiva representação.

O Ministério Público foi favorável a representação (ID: 141084196).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relato do essencial. Decido.

[...]

Ainda, compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados aos representados encontram-se perfeitamente demonstrados, conforme depreende-se do Boletim de Ocorrência (id. 141052408, p. 6-9), documentos médicos da vítima (id. 141052408, p. 57-64), relatório preliminar de investigação (id. 141052558), bem como pelos depoimentos constantes nos autos.

Em conformidade com o disposto na Representação Policial (id. 141052408, p. 2):

‘Conforme narrado no boletim de ocorrência n. 2024.334589, consta que a Polícia Militar foi acionada via COPOM, com a informação de que havia no local da ocorrência movimentações de pessoas e gritos de socorro. De imediato os policiais se deslocaram e ao realizarem o cerco,
surpreenderam ao menos 4 pessoas pulando o muro
. Os policiais conseguiram capturar um deles, o suspeito
WESLI SILVA BOLOGNANI
, e identificaram ainda outros dois indivíduos como sendo SILVANEI ROCHA FERREIRA e MATHEUS HENRIQUE DA CRUZ SILVA. Dentro da residência os policiais encontraram a vítima ODAILSON JOSÉ CONCEIÇÃO DEUCHER agonizando, com vários ferimentos e acionaram socorro médico. Apreenderam uma faca e um simulacro de arma de fogo, além de aparelhos celulares’.

Tal encontra-se de acordo com os depoimentos produzidos em sede de investigação preliminar. Senão, vejamos:

O tenente de polícia militar
Gabriel Lucas Lopes Mário
destacou (id. 141052408, p. 24-25):
‘QUE o depoente é Militar do Estado, atualmente destacado em atividade no 12o Comando Regional – Pontes e Lacerda, integrante do Grupo Força Tática, e que nesta data (2/2/2024), por volta de 15h00, as Equipes de Força Tática e BOPE, foram informadas pelo COPOM sobre uma movimentação estranha nos fundos do campo do Gidelson, pois lá era possível escutar pedidos de socorro; QUE a equipe se deslocou até o local e ao chegar lá se deparou com 4 (quatro) suspeitos pulando os muros do fundo da residência; QUE
o depoente reconheceu os suspeitos como sendo SILVANEI, MATHEUZINHO, THIAGO SILVA E WESLI
; QUE
o depoente emitiu ordem de parada onde 3 (três) dos suspeitos não obedeceram e empreenderam fuga para a região de pastagem
; QUE
nesse momento foi possível capturar um dos suspeitos, WESLI
; QUE durante
a fuga um dos suspeitos decidiu disparar contra os policiais momento esse em que o depoente e outros policiais revidaram a injusta agressão disparando contra o suspeito agressor
; QUE o depoente ao adentrar na residência com a equipe
se deparou com a vítima agonizando, coberta de sangue, múltiplos ferimentos pelo corpo e com os pés e as mãos amarrados com visíveis sinais de tortura
; QUE foi acionado o corpo de bombeiros para que realizassem os primeiros socorros e o encaminhamento para Santa Casa de Pontes e Lacerda; QUE a vítima foi identificada como sendo
ODAILSON JOSÉ CONCEIÇÃO DEUCHER
de 19 anos; QUE o suspeito WESLI (membro do Comando Vermelho) declarou para a equipe que
estaria aplicando um salve a mando do CV na vítima, pois este teria tentado estuprar uma amiga do WESLI
: QUE o declarante afirma ainda que o local escolhido para a pratica delituosa (casa do primo de WESLI,
THIAGO SILVA
) foi escolhida pela sua localização de difícil acesso e proximidade com a região de mata para possíveis tentativas de fuga; QUE a motocicleta encontrada no local estava senso utilizada pelos integrantes da facção criminosa para transportar as vítimas [sic] do salve; QUE o suspeito foi encaminhado para o CISC para diligências necessárias’.

Assim também o policial militar
Marcelo Rosa de Moraes
(id. 141052408, p. 26-27):
‘QUE o depoente é Militar do Estado, atualmente destacado em atividade no 12o Comando Regional – Pontes e Lacerda, integrante do Grupo Força Tática, e que nesta data (2/2/2024), por volta de 15h, as Equipes de Força Tática e BOPE foram informadas pelo COPOM sobre uma movimentação estranha nos fundos do campo do Gidelson, pois lá era possível escutar pedidos de socorro; QUE a equipe se deslocou até o local e ao chegar lá
se deparou com 4 (quatro) suspeitos pulando os muros do fundo da residência
; QUE o depoente
reconheceu os suspeitos como sendo SILVANEI, MATHEUZINHO, THIAGO SILVA E WESLI
; QUE o Ten. Mario emitiu ordem de parada onde 3 (três) dos suspeitos não obedeceram e empreenderam fuga para a região de pastagem; QUE nesse momento foi possível capturar um dos suspeitos, WESLI; QUE durante a fuga um dos suspeitos decidiu disparar contra os policiais, momento esse em que o depoente e outros policias revidaram a injusta agressão disparando contra o suspeito agressor; QUE a equipe ao adentrar na residência se deparou com a vítima agonizando, coberta de sangue, múltiplos ferimentos pelo corpo e com os pés e as mãos amarrados com visíveis sinais de tortura; QUE foi acionado o corpo de bombeiros para que realizassem os primeiros socorros e o encaminhamento para Santa Casa de Pontes e Lacerda; QUE a vítima foi identificada como sendo ODAILSON JOSÉ CONCEIÇÃO DEUCHER de 19 anos; QUE o suspeito WESLI (membro do Comando Vermelho)
declarou para a equipe que estariam aplicando um salve a mando do CV na vítima
, pois este teria tentado estuprar uma amiga do WESLI; QUE o declarante afirma ainda que o local escolhido para a prática delituosa (casa do primo de WESLI,
THIAGO SILVA
) foi escolhida pela sua localização de difícil acesso e proximidade com a região de mata para possíveis tentativas de fuga; QUE a motocicleta encontrada no local estava sendo utilizada pelos integrantes da facção criminosa para transportar as vítimas do salve; QUE o suspeito foi encaminhado para o CISC para diligências necessárias’.

Quando interrogado,
Wesli Silva Bolognani
aduziu (id. 141052408, p. 35-38):
‘QUE perguntado o que aconteceu respondeu que
foi chamado para a casa de seu primo Thiago Silva
e que
somente no local descobriu que se tratava de um salve na vítima ODAILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
; QUE a vítima teria estuprado a irmã Kauane de aproximadamente 17 (dezessete) anos e tentado estuprar a amiga Nauana de aproximadamente 12 (doze) anos; QUE após conversa dentro da casa se encontravam 5 (cinco) pessoas sendo elas: Matheus, Thiago (dono da casa), Odailson, Silvanei (desconhecido até então pela interrogado) e o interrogado; QUE todos da casa, exceto o suspeito,
foram em direção ao quarto onde lá praticaram o ‘salve’ batendo na vítima com socos, murros, pisões até praticamente deixá-lo inconsciente
; QUE
a vítima teve seus pés e mãos amarrados dentro do quarto o que impossibilitou sua defesa
; QUE após o ‘salve’ passou um tempo até a polícia chegar; QUE quando a polícia chegou o suspeito foi para o fundo da casa em seguida Matheus, Thiago e Silvanei seguiram o mesmo rumo onde esses três pularam o muro tentando fugir; QUE
o suspeito, assim que a polícia chegou, já se rendeu, levantando as mãos
; QUE questionado sobre a moto o interrogado afirma que é de sua propriedade; QUE afirma que quem estava com ele na moto era seu primo; QUE questionado se o primo que estava na moto era o mesmo que havia chamado o suspeito, disse que sim; QUE afirma que seu primo utilizou o telefone de outra pessoa para ligar para ele (que desconhece); QUE questionado quando ficou sabendo de que se tratava de um ‘salve’ afirmou que já estava na casa de seu primo quando tomou conhecimento do fato; QUE afirma que foram os primeiros a chegar; QUE questionado sobre a reação do mesmo ao saber de que se tratava de um ‘salve’ disse que perguntou o motivo, onde seu primo falou sobre o estupro que a vítima cometeu; QUE questionado sobre o simulacro de arma de fogo disse que o objeto já se encontrava na casa; QUE perguntado qual era a intenção do grupo afirmou que
possivelmente matar a vítima
; QUE
perguntado se todos eram membros da facção Comando Vermelho disse que sim incluindo a vítima
; QUE perguntado quem mandou realizar o ‘salve’ afirmou que
a ordem partiu via telefone que sempre ficou em chamada com os mandantes
; QUE perguntado de quais atos praticou no salve afirma que nenhum’.

Em seu termo de depoimento,
SABRINA SILVA SOUZA
aduziu (id. 141052408, p. 128- 130):
‘QUE compareceu a esta delegacia a DEPOENTE
SABRINA
, na data de 6/2/2024, para prestar depoimento referente a este procedimento; QUE
a depoente mora junto com THIAGO VINICIUS DA SILVA, desde o dia 1o/1/2024
; QUE já foi casada com THIAGO e que o conhece desde criança; QUE
na casa deles habita ainda a filha de SABRINA, LÍVIA EDUARDA, sendo que THIAGO é padrasto de LÍVIA
; QUE
não estava presente no dia do fato e que no momento estava quadra da cima, na casa de sua amiga

CARINE
; QUE conhece SILVANEI só de vista, tendo o visto em festas, e que nunca o havia visto dentro de sua casa; QUE conhece WESLI porque é primo de THIAGO, mas que nunca conversou com ele e que ele nos últimos meses não chegou a frequentar muita a casa de SABRINA; QUE conhece o MATHEUS desde de 2015, e que o apelido dele é ‘MENOR MT’ e que já viu MATHEUS em sua casa pois ele havia ajudado SABRINA a fazer a mudança para a casa em que estão residindo no momento, na Rua Pernambuco; QUE
o portão estava sem o cadeado, pois estava com a sua filha, e a porta do fundo estava sempre aberta e que THIAGO entrava por essa porta
; QUE a casa da mãe de SABRINA, LUCILEIDE GOMES SILVA é frequentada por WESLI, casa esta localizada na RUA ARAPONGAS, número 69, Pontes e Lacerda; QUE,
afirma a depoente, que não sabia que THIAGO era faccionado, e que quando era casada com THIAGO, ele tinha a ideia de entrar pro COMANDO VERMELHO
; QUE
sabia que WESLI era faccionado do COMANDO VERMELHO
, e que
não sabia se MATHEUS E SILVANEI eram faccionados
, mas que
MATHEUS só andava com ‘gente que não presta’
; QUE afirma que o simulacro de arma de fogo era de THIAGO e ele usava a arma para brincar; QUE a faca apreendida com WESLI não era de sua propriedade e acredita que a faca possa ser da locadora do imóvel, a qual a depoente só conhece pelo primeiro nome como GRAÇA; QUE afirma a depoente que dentre as quatro pessoas envolvidas no crime, WESLI era a pessoa mais próxima de THIAGO; QUE não sabe onde mora SILVANEI e que MATHEUS ‘não para em casa’’.

Complementarmente, tem-se o relato de
Nathalia Gabriely Oliveira Ferreira
(id. 141052408, p. 133-135):
‘QUE compareceu a esta DEPOL NATHALIA GABRIELY OLIVEIRA FERREIRA, na data de 6/2/2024, para prestar depoimento; QUE
a depoente informa que é sobrinha de SABRINA e reside junto com ela
; QUE moraram juntas desde que NATHALIA era criança; QUE no momento da aplicação do ‘salve’, a depoente estava na casa de sua avó; QUE conhecia o THIAGO há dois anos, que
não sabia que THIAGO era do Comando Vermelho
; QUE conhecia o WESLI e que não sabia que ele era do Comando Vermelho; QUE não conhecia os outros envolvidos, MATHEUS e SILVANEI; QUE
conhece a vítima ODAILSON e que ele era o seu ex-namorado, e que sabia que ele era integrante do COMANDO VERMELHO
, e que havia terminado a relação desde o dia 2/1/2024 e que um dos motivos do término era pelo fato de ODAILSON integrar a facção; QUE não sabe qual era a função de ODAILSON dentro do Comando Vermelho; QUE
não sabia que iria ser aplicado um ‘salve’ em ODAILSON, mas que sabia que isso poderia ocorrer, pois ele estava sempre ‘sempre aprontando’
; QUE ele já havia tentado furtar duas motos, e tentado mudar para a facção do PCC; QUE já haviam aplicado ‘salve’ em ODAILSON em outros dois momentos; QUE, informa a depoente, que ODAILSON havia retirado a ponta identificadora de simulacro de cor laranja e o barulho da arma para ficar parecida com simulacro para poder ‘aprontar’; QUE não sabe o porquê foi aplicado o ‘salve’ em ODAILSON’.

Enfim, da prova carreada ao feito, ao menos em cognição sumária, vislumbro presentes provas da existência dos crimes e indícios suficientes da autoria em desfavor dos representados, mormente apontados como coautores das infrações penais por ambos os policiais militares (Gabriel Lucas Lopes Mário e Marcelo Rosa de Moraes), bem como por Wesli Silva Bolognani.

De fato, subsiste atual o perigo ensejador da segregação cautelar, satisfazendo, por conseguinte, o requisito da contemporaneidade. Com efeito,
‘(...) a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida tomando por base, além da data dos fatos investigados, a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem (...)’
(STJ – AgRg no HC no 748.190-SP, 5a Turma, Rel. Min. convocado Jesuíno Rossato, j. 2/8/2022, DJe 16/8/2022).

Também assim entende o Supremo Tribunal Federal:
‘[...] A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado a lapso temporal longínquo, sendo necessário, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução, ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal’
(AgR no Habeas Corpus no 207.084/RS, STF, 1a Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/11/2021).

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso os representados não sejam segregados, possuindo o intuito de acautelar o meio familiar e social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes.

[...]

No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados.

É cediço que a
gravidade abstrata do crime
,
por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva
. Entretanto, os fatos descritos demonstram a
concreta gravidade do delito
, em tese praticado pelos representados, com conduta indubitavelmente séria, apta a abalar a ordem pública.

Tal se infere,
em primeiro lugar, do ardil na escolha do local do crime,
in casu
, em sítio afastado e próximo a matagal
, de forma a facilitar eventual fuga.

Por outro lado,
vê-se o
modus operandi
tormentoso da conduta criminosa, causando gravíssimas lesões no corpo da vítima, constituindo-se em verdadeiro suplício
, conforme fartamente documentado no bojo do inquérito.

Em terceiro lugar,
emerge o contexto delinquente da empreitada criminosa, isto é, referente à facção criminosa Comando Vermelho
.

A par disso, desnecessárias se mostram maiores ilações acerca da repercussão social de um crime desta natureza, cometido nas circunstâncias já expostas. O abalo na comunidade lhe é intrínseco, de sorte que a segregação cautelar se revela imprescindível para apaziguar o meio social atingido pela infração.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para acautelar a ordem pública, ou assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução probatória.

Acresce dizer, ainda, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, presentes os pressupostos que autorizam a medida, quais sejam, prova da existência de crimes, indícios suficientes da autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado; aliados à necessidade de apaziguar a ordem pública, imperativa a decretação da prisão preventiva”.

Importa salientar que a paciente,
ouvida inicialmente como testemunha
, compareceu espontaneamente perante a Autoridade Policial negando a participação nos delitos, asseverando que não se encontrava em sua residência no momento do “salve”.

Posteriormente, após seu indiciamento e formal interrogatório, a paciente reservou-se o direito de permanecer em silêncio.

É fato que a paciente não se fazia presente na residência no instante do cometimento do “salve”, uma vez que não foi encontrada pelos policiais no momento do flagrante.

Entretanto, após minucioso trabalho empreendido pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda, constatou-se o exato instante que Sabrina,
supostamente
, entregou a chave de sua casa – local onde ocorreu o “salve” – ao adolescente Matheus.

Colho de excertos do Relatório Preliminar de Investigação:

“Tão logo teve ciência do fato, esta equipe realizou a visita à vítima, no leito de emergência do Hospital Santa Casa, onde colhemos informações da forma como foi agredido, bem como das pessoas que cometeram o crime.
A vítima informou conhecer todos eles e que Odailson os acompanhou ao local, imaginando que apenas iriam conversar
, mas que, chegando à casa, sito à Avenida Pernambuco, 372, Bairro: Jardim Buriti, em Pontes e Lacerda-MT,
após poucos minutos, os presentes receberam ligação via aplicativo de WhatsApp de um suposto chefe do Comando Vermelho, o qual a vítima disse não saber quem era, mas relatou que o motivo do ‘salve’ era pelo prejuízo causado com a perda da arma de fogo calibre 38 e drogas
, apreendidos no BO 2023.86999, em 30/3/2023 com Odailson, sob o qual a vítima, inclusive, já havia tomado outro ‘salve’, ainda no ano de 2023, informação esta confirmada pelo seu pai Odair José Deucher, posteriormente, em oitiva, mas que dessa vez, a ordem superior do Comando Vermelho era a morte da vítima Odailson José.

Em seguida à visita, esta equipe realizou a verificação da área em busca de câmeras de segurança que pudessem ter registrado o ocorrido.
Algumas câmeras foram localizadas nas imediações do local
.

No dia seguinte, com melhores condições de visibilidade, a equipe focou na coleta das imagens das câmeras de segurança dos locais próximos ao crime, conversando com proprietários das residências e estabelecimentos para obter as gravações, com êxito no pedido, passamos a analisar as gravações e conseguimos identificar a dinamicidade do evento e algumas envolvidos:

[...]

Conforme imagens, se verifica a presença das pessoas qualificadas acima, junto à vítima, Odailson José, trajando camisa de time de futebol, nas cores azul e lilás, bermuda preta e chinelo, mesmas roupas verificadas nas imagens, coletadas pela PM, após as agressões. Silvanei Ferreira Rocha aparece trajando camisa estampada, short jeans surrado e chinelo preto, já Wesli Silva, aparece sob a motocicleta CB 300 azul, trajando calça jeans, coturno e camisa verde.

Após a melhora no quadro clínico de Odailson José e sua oitiva online, visto que, por medo, Odailson não se encontrava na cidade de Pontes e Lacerda, foram obtidas informações adicionais que permitiram traçar a rota utilizada pelos suspeitos e identificar a mulher que aparecia nas imagens.

Em diligências posteriores ao fato localizamos a
Sra. Sabrina Silva Souza
, a qual
está residindo na casa onde o fato ocorreu
.
Sabrina informa que mora na mesma casa do fato com Tiago Vinicius Silva, o qual aparece nas imagens trajando calça jeans azul, camisa preta e tênis preto; que Tiago é seu ex-marido e que Tiago é primo de Wesli Silva (preso em flagrante)
.

Abaixo imagens mostram quando
Sabrina
,
supostamente
,
entrega a chave da casa para o Matheus Henrique da Silva Cruz
(Menor MT), trajando camisa cinza clara, short preto e chinelo e em seguida segue na direção contrária aos suspeitos.
Em oitiva da vítima, esta informa que Sabrina conhece todos os suspeitos e que estava sabendo do que aconteceria
”.

Portanto, há indícios suficientes da participação de Sabrina nos crimes descritos na exordial acusatória.

Além disso, contrariamente ao assinalado pela Defensoria Pública Estadual, a prisão não foi fulcrada na gravidade abstrata do delito, ou no propalado
“clamor público”
.

Pelo contrário.

A autoridade coatora deixou expressamente consignado que
“a gravidade abstrata do crime,
por si só
, não tem o condão de justificar a prisão preventiva”
.

No entanto, a custódia cautelar da paciente está lastreada na garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, seja em decorrência
“do ardil na escolha do local do crime”
, seja em razão das gravíssimas lesões sofridas pela vítima,
“constituindo-se em verdadeiro suplício”
.

Contudo, data máxima venia, o principal fundamento para a decretação da segregação provisória da paciente consiste no fato de que o crime de tentativa de homicídio ter sido perpetrado a mando da facção criminosa
“Comando Vermelho”
.

Por mais que não exista base empírica a comprovar que a paciente seja faccionada, não se pode olvidar que,
aparentemente
, ela conhecia todos os demais envolvidos no “salve” perpetrado e, mesmo sabendo que alguns deles pertenciam à facção criminosa acabou,
em princípio
, por ceder sua residência para o cometimento do crime determinado pela liderança do “Comando Vermelho”, contribuindo, com isso, para a prática delituosa.

Fixadas tais premissas,
consoante assente entendimento jurisprudencial,
a gravidade concreta dos fatos que lhe foram imputados e o risco concreto de reiteração da prática delitiva, notadamente em virtude da
“necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”
, autorizam a imposição da medida extrema.

Colho da jurisprudência:

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que
‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação [...]”
[2]
.

Neste mesmíssimo sentido, vem decidindo este Sodalício:

“A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN)”
[3]
.

“
‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’
(STJ, HC n. 371.769/BA)”
[4]
.

“Havendo indícios nos autos de que o paciente integra associação criminosa voltada à prática de diversos delitos, impõe-se a manutenção do decreto preventivo para garantia da ordem pública. A propósito, ‘(...) ‘Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura’ (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). (...)’ (AgRg no HC n. 819.901/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023);

‘(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura de organização criminosa em plena atividade. Precedentes’ (HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)”
[5]
.

Nesse diapasão, convém salientar que a prisão preventiva foi bem fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade concreta demonstrada, aliado à necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.

Em contrapartida, a Defensoria Pública Estadual formulou pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ao argumento de que a paciente possui filha menor que depende de seus cuidados.

Apesar de não ignorar que a paciente possui uma filha que conta 3 [três] anos de idade, não se pode olvidar que um dos crimes a ela imputados foi cometido mediante violência ou grave ameaça [tentativa de homicídio qualificado], razão pela qual, por este motivo,
em tese
, não lhe poderia ser concedido o benefício legal.

No entanto, diante das especificidades do caso concreto, a situação posta em análise comporta conclusão diversa.

A questão é extremamente delicada, uma vez que não abrange apenas e tão-somente o
jus ambulandi
da paciente, mas também o exame da situação atual de sua filha, que conta, repita-se,
três anos de idade
.

Por essa razão, foi determinada a realização de estudo psicossocial para se examinar com quem a criança está residindo, em qual ambiente está inserida, como está se alimentando, quem está provendo a subsistência dela, dentre outras informações relevantes para o deslinde da presente ação constitucional.

O Setor Técnico de Psicologia da Comarca de Pontes e Lacerda apresentou minucioso Relatório de Estudo Psicológico, demonstrando a preocupante e precária situação em que se encontra inserida a criança Lívia Eduarda Silva, de apenas 3 anos de idade.

Colho principais excertos do bem-elaborado laudo de estudo elaborado pelo Psicólogo, Will Robson Soares de Souza, inclusive instruído com fotografias,
verbis
:

“
3. Sobre o histórico e condições atuais de Lucileide Gomes Silva e Livia Eduarda Silva
.

Lucileide Gomes Silva, 49 anos, do lar; viúva, foi casada com o genitor da Sabrina, o senhor José Marcos de Souza, falecido há 2 anos (20/6/2022; supostamente derivado do uso indiscriminado de álcool). Lucileide, até à época dos fatos ocorridos com Sabrina,
trabalhava na fazenda Fartura
, ao lado fazenda Nossa Senhora de Aparecida, localizada a cerca de 4 horas de Pontes e Lacerda/MT – Estrada da Vila Matão (sentido à Bolívia),
exercendo função de serviços gerais
; no local atuava especialmente como cozinheira,
recebendo pela atividade exercida o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. Nesta fazenda, segundo ela, trabalhou por apenas 3 meses, vindo à cidade apenas duas vezes durante tal período já que os gastos provenientes de sua vinda eram custeados unicamente por ela.

A avaliada relata que
desde a prisão de sua filha não retornou mais ao trabalho pois o patrão pareceu se indispor com o fato de que ela teria que levar a neta
, Lívia Eduarda Silva, 3 anos, filha de Sabrina, consigo.
Acrescentou que não tem qualquer outra pessoa que possa ficar responsável pela infante e que seria incapaz de deixar a neta em condição ainda pior do que ela já se encontra
.

Segundo Lucileide, a menor não possui registro paterno em sua certidão de nascimento, porém, indica que o pai biológico de Lívia atende pelo nome de Felipe e reside em Várzea Grande/MT. Acrescenta que a menor nunca teve contato com o pai biológico e que se recusa a aproximar a neta dele, já que, segundo o que foi narrado por Lucileide, o genitor tem envolvimento com uso de drogas e outros comportamentos criminosos. Conta que sua filha Sabrina teve relacionamento conturbado com Felipe e que o contato entre eles findou definitivamente após Felipe tentar assassinar Sabrina durante a gestação. Desde então, quem assumiu figura paterna para Lívia Eduarda foi o senhor Thiago Vinicius Da Silva, também em situação de privação de liberdade.

Após a detenção de Sabrina, Lucileide até tentou contato com a mãe de Felipe, pai biológico da menor, para tentar ajuda financeira para as demandas da neta, mas a avó paterna ameaçou de tentar conseguir a guarda da infante e, devido a isso, Lucileide desistiu de qualquer ajuda ou aproximação, já que vê no núcleo familiar de Felipe, situação de risco ainda maior para a neta. Afirma que Felipe nunca ajudou em nada, nunca se preocupou com Lívia, pelo contrário, só ofereceu riscos à vida dela e de Sabrina, então, prefere passar necessidades que as colocar, ela, a neta e a filha, em risco.

[...]

Outrossim,
sua maior preocupação gira em torno da situação emocional em que se encontra a neta
. Segundo ela,
Lívia não consegue se alimentar com qualidade, vive febril e chora perguntando pela mãe
. Lucileide refere que
Sabrina sempre foi uma ótima mãe para Lívia
e que apesar de no passado ter tido comportamentos irresponsáveis, após o nascimento de Lívia,
Sabrina sempre se comprometeu com o bem-estar da infante lutando para dar-lhe o melhor
. Diante disto, afirmou que Sabrina já trabalhou em vários lugares, sendo que por último, estava realizando diárias e sendo babá. Na data dos fatos, inclusive, a genitora de Sabrina acrescentou que ela estava entregando currículos com o objetivo de ter uma melhor renda para cuidar e manter as necessidades de Lívia.

Lucileide dissertou que apesar de trabalhar na fazenda já padecia de problema de saúde após acidente ocorrido em um antigo ambiente de trabalho. De acordo com seu relato, quando trabalhava como doméstica em um residencial desta cidade de Pontes e Lacerda/MT, sofreu queda em uma escada sofrendo fratura que a deixou parcialmente incapacitada para realização de algumas atividades, porém, ainda que com dores crônicas, vinha lutando para manter seu sustento e ajudar a filha e a neta, o que neste momento não acontece mais, já que não tem com quem deixar Lívia.

Cita que tentou colocar a neta em creche pública, mas não conseguiu vaga e que a própria filha já vinha tentando tal feito há algum tempo. Sem sucesso. Verbaliza que não tem condições de pagar uma babá para ficar com a neta e que não vê alternativas diante do momento que passa a não ser a possibilidade de que Sabrina retorne ao lar para manter os cuidados da filha e
‘fazer as coisas voltarem ao normal’
(sic).

É importante dizer que a casa onde reside Lucileide é própria. A casa possui 1 quarto (com 1 cama e 1 colhão), 1 sala e cozinha conjugadas, 1 lavanderia, 1 despensa e 1 área. A casa ao lado (acoplada) possui 2 peças: 1 quarto e 1 cozinha, sendo o banheiro o mesmo utilizado pelos moradores do primeiro ambiente.
A casa é simples, possuindo móveis modestos e em situação de conservação precária
.

Quanto a menor Lívia Eduarda da Silva, atualmente fica apenas sob os cuidados da avó.
No momento da entrevista, a menor se encontrava febril e com aparência abatida
. Respondeu às perguntas sobre onde estaria a mãe dizendo
‘ela está morando com a polícia’
(sic).
Permaneceu o tempo todo introspectiva e chorosa, sempre que o nome da mãe era citado apresentava evidente estado de descontentamento e ansiedade
. Lucileide expôs que
a neta nunca ficou sem a mãe e que é nítida a dependência emocional que ela tem de Sabrina
.

É sabido que a separação de uma criança de sua mãe pode ter impactos significativos e duradouros no bem-estar psicológico da criança. Abaixo, apresento um relatório detalhado sobre os sintomas psicológicos que podem ocorrer como resultado dessa separação, baseando-se em pesquisas e teorias psicológicas.

[...]

4. Conclusão.

Diante da avaliação e análise, fica observado que a senhora
LUCILEIDE GOMES SILVA
apresenta, apesar de todo engajamento, dificuldades no cuidado prestado à neta, seja por questões financeiras, já que não realiza atividade laboral atual, ou por questões provenientes do estado psicoemocional da neta, que padece devido ao afastamento da genitora em situação de apenamento.

É sabido a situação em que a genitora da menor se encontra, porém, é inegável que o afastamento dela da infante
LÍVIA EDUARDA DA SILVA
tem
impactado diretamente na saúde física e emocional da menor
. A separação da infante da mãe, especialmente pela idade em que a menor se encontra, tem desencadeado uma variedade de sintomas psicológicos que afetam negativamente seu estado emocional e, consequentemente, físico.

A intervenção precoce e o apoio contínuo são cruciais para mitigar esses efeitos e promover a resiliência e o bem-estar da criança. É importante monitorar continuamente o progresso da criança e ajustar as intervenções conforme necessário para atender às suas necessidades em evolução”.

De antemão, não posso deixar de enaltecer e aplaudir o desprendimento e a coragem da Sra. Lucileide Gomes Silva, genitora da paciente, que apesar de todas as dificuldades, optou em renunciar ao seu trabalho – uma vez que seu patrão não concordava com a presença da criança – a abandonar sua neta,
“deixando-a em condição ainda pior do que ela já se encontra”
.

Não tenho a menor dúvida em afirmar que a prisão preventiva da paciente está satisfatoriamente justificada.

Todavia, a pequena e indefesa criança não pode sofrer as agruras decorrentes da irresponsabilidade de sua genitora.

Na hipótese vertente, não é possível descortinar qual era a forma de criação da criança, o modo como ela era cuidada, se a paciente era ou não uma genitora presente.

De toda sorte, apesar de todo o esforço da avó materna, o estudo social – instruído com várias fotografias – deixou nítida a precária situação na qual a criança está inserida.

Nesse diapasão, não obstante a elevadíssima reprovabilidade da conduta da paciente, entendo ser o caso de concessão parcial da ordem vindicada por
razões humanitárias
, sobretudo para resguardar o bem-estar da criança.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o conspícuo Procurador de Justiça, Élio Américo, que,
com muita sensibilidade
, analisou a situação concreta apresentada, em especial as condições nas quais a criança está inserida, opinando favoravelmente ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar,
ipsis litteris
:

“
2.2 Da requestada substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar

Sustenta a defesa, subsidiariamente, a substituição da prisão cautelar preventiva por prisão domiciliar em razão de possuir uma filha de 3 (três) anos de idade e que necessita exclusivamente dos cuidados maternos, priorizando o superior interesse da criança, cuja paciente é a única responsável e, portanto, indispensável aos cuidados da filha.

De fato, segundo apontou o estudo psicológico, a presença da paciente na vida da criança apresenta caráter de imprescindibilidade porquanto a sua ausência reflete diretamente na saúde física e emocional da menor, situação que piora diante da análise realizada com a avó materna, que, atualmente, encontra enormes dificuldade no cuidado prestado à neta, por não possuir meios de auferir renda e pelo próprio padecimento da menina ante a segregação da mãe, vide a íntegra da conclusão do referido estudo,
in verbis
:

“Diante da avaliação e análise, fica observado que a senhora LUCILEIDE GOMES SILVA apresenta, apesar de todo engajamento, dificuldades no cuidado prestado à neta, seja por questões financeiras, já que não realiza atividade laboral atual, ou por questões provenientes do estado psicoemocional da neta, que padece devido ao afastamento da genitora em situação de apenamento.

É sabido a situação em que a genitora da menor se encontra, porém, é inegável que o afastamento dela da infante LÍVIA EDUARDA DA SILVA tem impactado diretamente na saúde física e emocional da menor. A separação da infante da mãe, especialmente pela idade em que a menor se encontra, tem desencadeado uma variedade de sintomas psicológicos que afetam negativamente seu estado emocional e, consequentemente, físico. A intervenção precoce e o apoio contínuo são cruciais para mitigar esses efeitos e promover a resiliência e o bem-estar da criança. É importante monitorar continuamente o progresso da criança e ajustar as intervenções conforme necessário para atender às suas necessidades em evolução”.

No que tange à prisão domiciliar, dentre as hipóteses permissivas, estabelece o Código de Processo Penal (CPP) no art. 318 que poderá ser substituída a preventiva por domiciliar quando
‘imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência’
(inciso III) e, também, para
‘mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’
(inciso V), complementado pelo art. 318-A que dispõe somente ser possível nesses casos quando não tenha sido o crime cometido [I] mediante emprego de violência ou grave ameaça ou [II] contra seu filho ou dependente.

Embora a legislação não estabeleça que seja a genitora a exclusiva responsável pela criança – 12 (doze) anos de idade incompletos –, reconhece a jurisprudência das Cortes Superiores a necessidade de que seja a presença e cuidados maternos únicos e imprescindíveis à criança.

In casu sub judice
, como se extrai do estudo,
constata-se que a mãe é imprescindível aos cuidados especiais da filha Lívia Eduarda Silva, criança de apenas 3 (três) anos de idade
, de modo que, nada obstante a escorreita fundamentação judicial quanto à medida coercitiva preventiva, ela preenche ambos os incisos III e V à substituição pela prisão domiciliar, sendo imperativa a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (art. 227,
caput
, CRFB) em face do pressuposto da garantia da ordem pública.

[...]

Ante a realidade da criança vulnerável e priorizando seu bem-estar e desenvolvimento, considerando ainda a residência própria/fixa e a primariedade da paciente, deve ser substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP pelo Juízo de primeiro grau”.

Forte em tais razões, a realidade demonstrada pelo estudo social não me permite outra conclusão que não a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, mediante monitoração eletrônica, notadamente para que a paciente possa cuidar dignamente de sua filha, proporcionando-lhe um lar estruturado e saudável.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

“Dispõe o art. 318, V, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva imposta à paciente – que é mulher com filho de 4 (quatro) anos de idade – pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, praticada pela paciente – que foi flagrada com significativa quantidade de droga –, faz-se necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, sem prejuízo de outras medidas eventualmente estabelecidas pela autoridade judiciária acoimada de coatora, nos termos dos arts. 282 e 319, IX do Código de Processo Penal”
[6]
.

De toda sorte, destaco que,
de minha parte
, essa se trata da
última chance
que lhe será concedida, esperando, cegamente, que a paciente coloque a convivência e o bem-estar de sua filha acima de seu ímpeto criminoso, afastando-se de integrantes de organização criminosa e abstendo-se de praticar novos crimes, pois, caso contrário, sua prisão domiciliar será
imediatamente
revogada, com seu retorno ao estabelecimento prisional onde se encontrava.

Consigno, em reforço, que a paciente deverá permanecer
24 [vinte e quatro]
horas em sua residência, dela se ausentando apenas e tão-somente mediante autorização judicial.

Ressalto, por derradeiro, que o juízo de origem deverá acompanhar a situação da filha da paciente, mediante a realização,
pelo menos trimestralmente
, de estudo social, seja por intermédio do Setor de Serviço Social e Psicologia da Comarca, Conselho Tutelar ou CREAS do Município de Pontes e Lacerda, devendo adotar as providências necessárias caso ela esteja inserida em situação de risco.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
por razões humanitárias
,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
SABRINA SILVA SOUZA
, substituindo a prisão preventiva pela domiciliar, mediante
monitoramento eletrônico por tornozeleira
.

Além disso, a paciente não deverá manter
nenhum tipo de comunicação
com os demais coacusados – supostamente integrantes de organização criminosa –, tampouco se aproximar ou fazer qualquer tipo de contato com a vítima do crime de tentativa de homicídio, Odailson José Conceição Deucher.

Advirto a paciente que deverá permanecer recolhida
24 [vinte e quatro] horas por dia
, somente podendo sair da sua residência mediante prévia autorização judicial.

Caso seja flagrada em via pública, ou ainda em contato com possíveis integrantes de organização criminosa ou com pessoas conhecidas no meio policial por práticas de infrações penais, será determinada a
imediata
revogação da prisão domiciliar, com o retorno da paciente ao estabelecimento prisional onde se encontrava.

Deverá ser realizada –
no mínimo, trimestral e presencialmente
– estudo social na residência da paciente, a fim de verificar a situação da criança, adotando-se as providências necessárias, caso ela esteja inserida em situação de risco, com a imediata revogação do benefício ora concedido.

A Defensoria Pública Estadual deverá informar
imediatamente
ao juízo de origem o endereço exato onde a paciente cumprirá sua prisão domiciliar, ressaltando que qualquer mudança deverá ser previamente comunicada.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente,
salvo se por outro motivo estiver presa
, ficando responsável, ainda, pela colocação da tornozeleira eletrônica.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
acrescentar
outras medidas cautelares que reputar necessárias, devendo analisar possíveis pleitos de saídas da paciente de sua residência, bem como a reavaliar as medidas cautelares ora impostas,
incluindo o monitoramento eletrônico
, a cada
90 [noventa] dias
.

É como voto.

[1]
Destaque-se que o corréu Wesli Silva Bolognani foi o único dos envolvidos presos em flagrante delito, com posterior decretação do encarceramento provisório, por ocasião da audiência de custódia.

[2]
STJ, AgRg no RHC 160.985/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 22/4/2022.

[3]
TJMT,
N.U 1003625-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/3/2024, Publicado no DJE 25/3/2024.

[4]
TJMT,
N.U 1028504-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/3/2024, Publicado no DJE 17/3/2024.

[5]
TJMT,
N.U 1001289-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 6/3/2024, Publicado no DJE 12/3/2024.

[6]
TJMT, N.U 1030701-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/2/2024, Publicado no DJE 23/2/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024